Tribunal: TJDFT
Processo: 0720857-04.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0720857-04.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDIVALDO JOSE MARIANO, EDNA BAPTISTA MARIANO, EDUARDO JOSE MARIANO APELADO: EDELZO JOSE MARIANO DESPACHO Comprove o recorrente a realização do pagamento na data prevista na guia ou efetue o recolhimento em dobro, na forma prevista no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 19 de agosto de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora